Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704743-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO OLIMPIO PIMENTEL E SILVA, JULIANA CRISTINA SANDRINI MOKWA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Os recorrentes foram devidamente intimados a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 56240419), no entanto, quedaram-se inertes (IDs 56586574 e 56586182). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é DESERTO, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelos recorrentes. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito